Tribunal: STF
Processo: RE 507359
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o revolvimento dos fatos e provas dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.